Tribunal: TJMT
Processo: 0001516-03.2009.8.11.0020
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001516-03.2009.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 592.694.051-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 592.694.051-68 (ADVOGADO), WENDER SOUSA AQUINO - CPF: 761.055.711-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INTERNO - INCABÍVEL À ESPÉCIE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO.

“Nos termos do art. 1.021, caput, do novo Código de Processo Civil, somente as decisões singulares são impugnáveis por agravo interno, constituindo erro grosseiro sua interposição contra decisão colegiada.” (...) (STJ - AgInt no AgInt nos EAREsp: 830745 SP 2015/0309306-0, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 22/02/2018, S2 - Segunda Seção, Data de Publicação: DJe 27/02/2018)

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S):

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por
MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA
em face de acórdão que negou provimento ao Agravo Interno.

Como causa de pedir, neste agravo interno, sustenta que comprovou sua condição de hipossuficiência.

Aduz que o CPC em seu art. 99, §3o, dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Não obstante, a despeito da vasta abordagem doutrinária e jurisprudencial, deve-se interpretar este dispositivo à luz do texto constitucional. A esse respeito, em atenção ao que preceitua a Constituição da República, a teor de seu art. 5o, LXXIV, tem-se que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Afirma que reanalisando a questão, verifica-se que devidamente intimado (evento n. 110972478) para acostar aos autos documentos que comprovasse sua alegada hipossuficiência, o agravante atendeu a determinação, juntando os seus rendimentos mensais.

Afiança que houve a violação do dos artigos 98 e 99, § 3o do CPC, e artigo 5o, inciso LIV e LV da CF.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou caso não seja reconsiderada, pede a submissão dos autos à turma julgadora para deferir as benesses da gratuidade de justiça ao agravante.

Sem contrarrazões do Município de Alto Araguaia ao agravo – id. 142604664 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como visto, cuida-se de agravo interno interposto por MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA em face de acórdão que negou provimento ao Agravo Interno.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o agravo interno não merece ser conhecido, posto que incabível.

Isso porque, a parte agravante pretende impugnar decisão Colegiada, o que se mostra inadmissível, pois o artigo 1.021 do Código de Processo Civil dispõe que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”.

Ora, da simples leitura do texto legal pode se observar que somente contra decisão do relator cabe agravo interno.

Insta consignar que, não há qualquer previsão legal no ordenamento jurídico que permita o cabimento desta via recursal em face de decisões proferidas pelo Colegiado.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DECISÃO COLEGIADA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.021, caput, do novo Código de Processo Civil, somente as decisões singulares são impugnáveis por agravo interno, constituindo erro grosseiro sua interposição contra decisão colegiada. 2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (STJ - AgInt no AgInt nos EAREsp: 830745 SP 2015/0309306-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/02/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/02/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO COLEGIADA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É incabível a interposição de agravo interno desafiando decisão colegiada. 2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no montante equivalente a 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do citado artigo de lei. 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1219264 BA 2010/0192508-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2017)

O e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento no mesmo sentido, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO – INCABÍVEL À ESPECIE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO. O agravo interno é cabível, tão somente, contra decisão monocrática proferida pelo Relator, sendo inadmissível a sua interposição em face de decisão proferida por Órgão Colegiado (art. 1.021, CPC). (AgR 5032/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITOPÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7-3-2017, Publicado no DJE 23-3-2017).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AGENTE ADMINISTRATIVO – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS –PROLAÇÃO DE DECISÃO COLEGIADA SOBRE O TEMA – PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DOS RECURSOS – INADIMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO. contra acórdão (
CPC
, art.
1.021
). Se incabível o Agravo Interno contra decisão proferida pelo órgão colegiado, o não conhecimento do recurso por inadmissibilidade é medida que se impõe. (AgR 154121/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 6-2-2017, Publicado no DJE 15-2-2017).

Ante o exposto, por ausência de previsão legal,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023